Tribunal: TJMT
Processo: 1000920-18.2017.8.11.0021
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000920-18.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[VALDOMIRO PADILHA DE LIMA - CPF: 280.544.581-34 (APELANTE), JHESYKA TELES PADILHA - CPF: 998.975.201-04 (ADVOGADO), ALEX FERREIRA DE ABREU registrado(a) civilmente como ALEX FERREIRA DE ABREU - CPF: 027.773.171-27 (ADVOGADO), PATRICIA FABIANA PEZZINI - CPF: 873.960.681-34 (APELADO), HENRIQUE FAGUNDES MARQUES - CPF: 035.897.351-12 (ADVOGADO), CLOVIS BARROS MARQUES - CPF: 240.441.991-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil E Civil
.
Apelação Cível
.
Execução De Título Extrajudicial
.
Prescrição Intercorrente
.
Termo Inicial
.
Erro De Premissa Fática
.
Bacenjud
Parcialmente Frutífero
.
Irretroatividade Da Lei N
o 14.195/2021.
Ausência De Inércia Do Exequente
.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta contra sentença que, em execução fundada em nota promissória, reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito com resolução do mérito, ao fundamento de que o exequente teria permanecido inerte após ciência de suposta inexistência de bens penhoráveis, fixando como termo inicial a data de 19/02/2018.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a data de 19/02/2018 pode ser considerada marco inicial da prescrição intercorrente; (
ii
) saber se é aplicável, retroativamente, a sistemática do art. 921, § 4o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021; e (
iii
) saber se houve inércia do exequente apta a ensejar a prescrição intercorrente.

III. Razões de decidir

3. O termo inicial da prescrição intercorrente foi fixado com base em premissa fática equivocada, pois a constrição via BACENJUD foi parcialmente frutífera, inexistindo ciência inequívoca de ausência de bens penhoráveis na data indicada.

4. A aplicação do art. 921, § 4o, do CPC, com redação dada pela Lei no 14.195/2021,
não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência, devendo prevalecer a sistemática anterior, que exige ciência inequívoca da inexistência de bens e inércia do credor.

5. A análise do histórico processual revela atuação contínua do exequente, com sucessivos requerimentos e diligências, sendo a eventual paralisação decorrente de incidentes processuais e demora judicial, circunstâncias que afastam a caracterização de inércia.

6. A ausência de arquivamento formal do feito e de intimação específica quanto à suspensão reforça a inaplicabilidade da prescrição intercorrente na hipótese.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação provido para afastar a prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução.

Tese de julgamento:
“1. A prescrição intercorrente exige ciência inequívoca da inexistência de bens penhoráveis e inércia do credor, não se configurando quando há constrição parcialmente frutífera e impulso processual contínuo. 2. A regra do art. 921, § 4o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021, é irretroativa, não podendo alcançar fatos anteriores à sua vigência.”

____________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 487, II; 921, III, §§ 1o e 4o; 924, V; Lei Uniforme de Genebra, art. 70.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no REsp no 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29.04.2024; STJ,
AgInt
no REsp no 2.114.822/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07.10.2024; STJ, REsp no 1.340.553/RS (Tema 566).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Valdomiro Padilha de Lima
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000920-18.2017.8.11.0021, lastreada em nota promissória no valor nominal de R$ 36.050,00 (trinta e seis mil e cinquenta reais), reconheceu a prescrição intercorrente, com fundamento no art. 921, III, §§ 1o e 2o, c/c art. 924, § 4o (com a redação dada pela Lei no 14.195/2021), e art. 924, V, todos do CPC, extinguindo a execução com resolução do mérito (art. 487, II, do CPC).

A sentença fixou como termo inicial da prescrição intercorrente o dia 19/02/2018, sob o fundamento de que, naquela data, o exequente teria tomado “ciência da negativa de bens”. A partir de tal marco, computou o prazo de 1 (um) ano de suspensão (art. 921, § 1o, do CPC), seguido do prazo prescricional de 3 (três) anos da pretensão executiva da nota promissória (art. 70 da Lei Uniforme de Genebra), concluindo pela consumação da prescrição em 19/02/2022.

Opostos embargos de declaração pelo exequente, foram eles rejeitados em 28/11/2025, mantida
in
totum
a sentença recorrida.

Em razões recursais, sustenta o apelante, em síntese: (i) nulidade da sentença por violação ao princípio da irretroatividade da Lei no 14.195/2021, que conferiu nova redação ao art. 921, § 4o, do CPC, fixando como termo a quo da prescrição intercorrente a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, posto que o marco temporal eleito pela r. sentença (19/02/2018) é anterior à vigência da nova lei (27/08/2021); (
ii
) erro na premissa fática, pois a constrição via BACENJUD precedente a 19/02/2018 não foi infrutífera, mas parcialmente frutífera, tendo o exequente, naquela data, peticionado pedindo expedição de alvará para levantamento dos valores efetivamente bloqueados; (
iii
) inexistência de inércia do credor, comprovada pela sequência de atos de impulso processual praticados ao longo de 2018-2025; (
iv
) suspensão tácita do prazo prescricional em razão da tramitação da Exceção de
Pré
-Executividade ofertada pela executada e do subsequente
Agravo de Instrumento por ela interposto; (v) ausência de arquivamento formal dos autos pelo prazo do art. 921, § 1o, do CPC.

Contrarrazões apresentadas pela apelada (Num. 347400975), defendendo a higidez da sentença com invocação do Tema 566/STJ (REsp 1.340.553/RS) e do
AgInt
no REsp 1.604.412/SC, sustentando que meras diligências infrutíferas e requerimentos genéricos não interrompem o curso da prescrição intercorrente, transcorridos mais de sete anos sem penhora útil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

I – Juízo de admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade — tempestividade (publicação em 02/12/2025, com protocolo do recurso em 19/01/2026, dentro do prazo do art. 1.003, § 5o, c/c o art. 220 do CPC), preparo regularmente recolhido (R$ 375,89, em 19/01/2026), regularidade formal e legitimidade —, conheço do recurso.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a esta Câmara é, em sua essência, uma só: aferir se ocorreu, ou não, a prescrição intercorrente da pretensão executiva, à luz dos elementos fáticos constantes dos autos e da disciplina temporal das normas aplicáveis. A análise impõe enfrentar três questões sequenciais e logicamente interdependentes: (a) o marco fático inicial; (b) a disciplina jurídica aplicável, à luz do direito intertemporal; e (c) a caracterização, ou não, da inércia do exequente.

II.1 – Da equivocada premissa fática da r. sentença recorrida

A sentença adotou como termo inicial da prescrição intercorrente a data de 19/02/2018, ao fundamento de que o exequente, naquela ocasião, teria tomado “ciência da negativa de bens”. Tal premissa, contudo, em juízo de cognição exauriente, não encontra suporte nos autos.

Com efeito, sobreveio decisão (
ID
. 347400886, de 08/02/2018) que deferiu o bloqueio via BACENJUD nos autos originários. Do detalhamento da ordem judicial de bloqueio de valores (
BacenJud
2.0), juntado aos autos eletrônicos, consta o seguinte resultado: total bloqueado de R$ 511,76 (sendo R$ 510,94 na Caixa Econômica Federal e R$ 0,82 no Banco do Brasil), com o status formal de “(03) Cumprida parcialmente por insuficiência de saldo”.

Em 09/02/2018, o magistrado proferiu nova decisão (
ID
. 347400888) na qual consignou expressamente que “o bloqueio de ativos financeiros por meio do BACENJUD restou parcialmente cumprido”, determinando a intimação da executada para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar impenhorabilidade ou indisponibilidade excessiva, nos termos do art. 854, §§ 2o e 3o, do CPC.

Na data tomada pela sentença como termo inicial da prescrição (19/02/2018), o exequente apresentou petição (
ID
. 347400890) na qual, longe de tomar ciência de qualquer “negativa de bens”, expressamente requereu a expedição de alvará judicial para transferência (TED) dos créditos bloqueados em conta de sua titularidade, informando os respectivos dados bancários para tanto.

Eis, pois, o erro de premissa que macula o decisum: a sentença de extinção tratou como “ciência de negativa de bens” o que foi, na verdade, manifestação do exequente sobre uma constrição parcialmente frutífera, com pedido concreto de levantamento. Não houve, naquele momento processual, qualquer ciência formal de impossibilidade de localização do devedor ou de bens penhoráveis — pressuposto fático
indispensável à deflagração do prazo da prescrição intercorrente, seja sob a sistemática do CPC/2015 em sua redação originária (IAC no REsp 1.604.412/SC), seja sob a redação dada pela Lei no 14.195/2021 ao § 4o do art. 921.

O equívoco, por si só, é suficiente para desautorizar o termo inicial fixado em primeiro grau.

II.2 – Da irretroatividade da Lei no 14.195/2021

Ainda que se admitisse —
ad
argumentandum
tantum
— que a constrição mínima havida (R$ 511,76 sobre dívida de R$ 66.341,50, equivalente a percentual inferior a 1% do crédito exequendo) pudesse ser equiparada à frustração da diligência, remanesce um segundo óbice intransponível ao decisum: a aplicação retroativa da regra do art. 921, § 4o, do CPC, com a redação que lhe foi conferida pela Lei no 14.195/2021.

Como bem assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, a lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais apenas a partir da publicação da lei. Confiram-se os precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL. CPC DE 2015. REGÊNCIA. ART. 921, § 4o, CPC DE 2015. MODIFICAÇÃO. REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 14.195/2021. PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial. 2. A lei processual que dispõe sobre novo regime prescricional é irretroativa, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei. (...) (
AgInt
no REsp n. 2.090.626/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4a Turma, j. 29/04/2024,
DJe
02/05/2024).

(...) 2. O reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito
material vindicado. 2.1. A sistemática introduzida pela Lei n. 14.195/2021, segundo a qual a prescrição intercorrente deixa de estar atrelada à inércia do credor e passa a ter como termo inicial a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, é irretroativa e somente se aplica a partir de sua publicação. (...)

(
AgInt
no REsp n. 2.114.822/PR, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 07/10/2024,
DJe
10/10/2024).

A nova sistemática, segundo a qual o termo
a quo
passa a ser a ciência da primeira tentativa infrutífera, somente se aplica a tentativas ocorridas posteriormente à entrada em vigor da Lei no 14.195/2021, em 27/08/2021.

Para fatos pretéritos, prevalece a sistemática do CPC/2015 em sua redação originária, interpretada à luz do entendimento firmado no IAC no REsp 1.604.412/SC e nos Temas 566 a 571 do STJ (REsp 1.340.553/RS, aplicado por analogia às execuções não fiscais), segundo a qual o reconhecimento da prescrição intercorrente exige, cumulativamente: (i) a ciência inequívoca do exequente quanto à inexistência de bens penhoráveis; (
ii
) o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano (art. 921, § 1o); (
iii
) o transcurso subsequente do prazo prescricional aplicável ao título material; e (
iv
) a efetiva inércia do credor durante esse período, sem prática de atos úteis ao processo.

A sentença, ao tomar tentativa anterior à Lei no 14.195/2021 (19/02/2018) e aplicar-lhe a disciplina do termo inicial automático introduzida pela nova redação do § 4o, infringiu o princípio
tempus
regit

actum
e a jurisprudência consolidada do STJ acerca da matéria.

II.3 – Da inexistência de inércia do exequente

Ainda que superados os dois óbices anteriores — o que se admite apenas para argumentar —, a prescrição intercorrente, na disciplina anterior à Lei no 14.195/2021, exige inércia injustificada do credor, pressuposto material que o caso concreto não reúne.

Os autos demonstram cadeia ininterrupta de atos de impulso, tanto do exequente quanto do juízo: petição indicando bens à penhora (09/05/2018,
ID
. 347400903); decisão deferindo a expedição de mandado de penhora e restrição RENAJUD (28/09/2018); petição informando novo endereço da executada (26/02/2019); petição requerendo suspensão da CNH (11/03/2019); decisão intimando o exequente a indicar bens (07/04/2020, com fundamento no art. 921, III, do CPC); manifestação do exequente requerendo novas diligências (06/05/2020); apresentação de Exceção de
Pré
-Executividade pela executada (17/11/2020); rejeição da exceção (09/08/2023); embargos de declaração da executada (18/08/2023); decisão nos embargos (16/01/2024); Agravo de Instrumento no 1003060-44.2024.8.11.0000 interposto pela executada (09/02/2024); intimação ao exequente para manifestação (13/03/2025); manifestação do exequente com novo memorial de cálculo (21/03/2025); decisão determinando indicação de bens, com fundamento no art. 921, III, § 2o, do CPC (16/04/2025); manifestação do exequente requerendo pesquisas SISBAJUD, INFOJUD, RENAJUD e SNIPER (22/04/2025); manifestação do exequente apresentando bens passíveis de penhora (10/07/2025).

Há, sim, períodos de morosidade processual nos autos, mas a maior parte deles é imputável a fatores alheios à vontade do credor — a manifestação do exequente em 06/05/2020 permaneceu, segundo alegação não impugnada, sem apreciação por longo período; e a tramitação do incidente de
pré
-executividade entre novembro de 2020 e 2025, com a interposição de Agravo de Instrumento pela executada, constitui verdadeiro óbice processual ao prosseguimento dos atos executivos.

Trata-se de cenário que a jurisprudência do
S
TJ subtrai do conceito de inércia do credor, conforme expressamente assentado nos precedentes acima referidos: a prescrição intercorrente “pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, excluindo-se os casos em que a execução foi paralisada por determinação judicial”.

A pendência da Exceção de
Pré
-Executividade e do subsequente Agravo de Instrumento constitui obstáculo objetivo ao prosseguimento dos atos executivos durante todo o seu trâmite. O exequente não pode ser penalizado pela demora processual que não lhe é imputável, sob pena de violação ao princípio da
actio
nata
e da própria razoabilidade que orienta a sistemática da prescrição intercorrente.

Acresça-se que, ao longo do trâmite, não houve, em momento algum, arquivamento formal do feito com intimação do exequente sobre suspensão e arquivamento — formalidade que, embora a Lei no 14.195/2021 tenha relativizado para fatos posteriores a 27/08/2021, ainda condicionava o termo inicial da prescrição intercorrente sob a sistemática anterior aplicável ao caso.

II.4 – Síntese conclusiva

A sentença de extinção, com a devida vênia ao magistrado prolator, repousa sobre três premissas equivocadas, cumulativamente: (i) erro fático, na medida em que a constrição via BACENJUD, precedente a 19/02/2018, não foi infrutífera, mas parcialmente frutífera, tendo culminado em pedido de alvará pelo exequente naquela mesma data; (
ii
) erro de direito intertemporal, ao aplicar retroativamente o art. 921, § 4o, do CPC, com redação da Lei no 14.195/2021, a fato anterior a 27/08/2021; e (
iii
) inversão da realidade processual, ao reputar inerte o exequente que, ao contrário, foi diligente, sendo que a paralisação havida nos autos decorreu, em parte, de incidente da própria executada e, em parte, de demora processual não imputável ao credor. Qualquer dessas premissas, isoladamente, comprometeria o decisum; sua conjugação o torna insustentável.

Não se desconhece a finalidade legítima da prescrição intercorrente como instrumento de estabilização das relações jurídicas e concretização do princípio da duração razoável do processo, invocada pela apelada em contrarrazões. Tal instituto,
todavia, não pode operar como sanção objetiva contra credor diligente em hipótese na qual a constrição inicial foi efetiva (ainda que parcial), o impulso processual foi contínuo e a paralisação decorreu de incidente suscitado pela própria executada, sob pena de inversão do próprio fundamento ético e jurídico do instituto.

III – Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a sentença recorrida, afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente e determinar o regular prosseguimento da execução no juízo de origem, com a prática dos atos executórios cabíveis.

Sem condenação em honorários recursais, à míngua de sucumbência recursal a justificar a majoração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026